Tribunal: TCU
Processo: 028.688/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar as práticas relativas à formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), no segmento da Mineração, e o alcance de suas metas e objetivos, como parte do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP) de 2025.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento realizado no Ministério de Minas e Energia (MME) e na Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de analisar as práticas relativas à formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), no segmento da Mineração, e o alcance de suas metas e objetivos, como parte do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP) de 2025. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Mineração que, em consonância com as disposições dos arts. 7°, inciso VII, alínea "a", da Lei 12.527/2011, 3o, incisos V e VI, 4o, inciso III, 5o, inciso III, e 6o, parágrafo único, inciso I, do Decreto 9.203/2017 e com as orientações contidas no referencial "Avaliação de Políticas Públicas - Guia prático de análise ex ante (Volume 1) e ex post (Volume 2) ", publicado pelo Instituto de Pesquisa Economia Aplicada: 9.1.1. definam uma linha de base para a Política Nacional de Segurança de Barragens, no setor da Mineração, que permita acompanhar sua evolução ao longo do tempo; 9.1.2. adotem providências para formalizar indicadores e metas de desempenho, efetividade, eficácia e eficiência, a fim de propiciar adequada avaliação do alcance dos objetivos associados à referida política; 9.2. recomendar ao Comitê Interministerial de Segurança de Barragens que envide esforços junto à Presidência da República/PR com o objetivo de regulamentar o art. 18-A, § 1o, da Lei 12.334/2010, em observância aos princípios da plenitude do ordenamento jurídico e da inafastabilidade da jurisdição; 9.3. autorizar o monitoramento das medidas adotadas para atender às recomendações acima; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Mineração, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ao Comitê Interministerial de Segurança de Barragens e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.5. encerrar o presente processo.